Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de omissão quanto à existência de vício na contratação. Alega que os descontos não foram efetuados de forma indevida, inexistindo má-fé do banco a justificar devolução em dobro. Afirma que o valor arbitrado a título de dano moral é exorbitante. Assevera, ainda, omissão quanto ao pedido de compensação.
2. Recurso tempestivo.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão ou contradição a sanar no acórdão embargado. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
5. No caso, restou consignado no acórdão que o empréstimo não foi contratado pelo consumidor. Logo, uma vez constatada a fraude, indevidos os descontos efetuados. Fato esse a justificar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do consumidor, nos termos do artigo 42 do CDC. Ademais, o banco não demonstrou erro justificável para efetuar as cobranças indevidas, mormente quando manteve os descontos nos proventos do autor, mesmo após informado da fraude. Em relação ao dano moral, o acórdão entendeu que o valor arbitrado em primeira instância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
7. No tocante ao pedido de compensação, registro que a via eleita não se presta à análise de matéria não suscitada no recurso. Inexiste, portanto, omissão a esse respeito.
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.